Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730372-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON CARDOSO ALVES PACIENTE: JANILSON URANI AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em face das informações prestadas pela autoridade coatora, conforme anexado ao ID. 49426785, em que pese não ser o trivial, intime-se o impetrante para que delas tome conhecimento, haja vista que na inicial alegou não ter conhecimento de razões da prisão do paciente. Após, voltem-me conclusos para decisão. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator